Tribunal: TJMT
Processo: 1031206-23.2023.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031206-23.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 327.736.841-68 (EMBARGANTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), JAINE NAHANE MIRANDA - CPF: 024.873.611-66 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (EMBARGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. VÍCIO SANADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Constatada a omissão, deve ser sanada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1031206-23.2023.8.11.0003 – COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE : ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS

EMBARGADO: BANCO AGIBANK S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de declaração opostos por
ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS
contra acórdão desproveu o recurso de apelação interposto pelo embargado
BANCO AGIBANK S.A..

O embargante aponta omissão em relação aos honorários recursais.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício e majorar os honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC. (id. 244437173)

Em contrarrazões, o embargado pugna pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022

CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

De fato, existe a omissão no acórdão.

Tendo o recurso de apelação sido conhecido em parte e desprovido, comporta a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para sanar a omissão, no que tange aos honorários advocatícios, que majoro em 5% (cinco por cento), sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024